Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716028-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINAN SANTOS SOARES, MARIANA MAGALHAES PEREIRA SOARES, JOSE MARTINS MELO, MARIA ZILDENE MARTINS AGRAVADO: ANTONIO ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 71115468), interposto por EDINAN SANTOS SOARES e outros, contra decisão proferida na ação de usucapião extraordinária no 0727346-64.2024.8.07.0003, na qual contende com ANTÔNIO ALVES FERREIRA. A decisão agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravado (ID 226863979). O advogado do agravado comunicou o falecimento do seu cliente e requereu a suspensão processual a fim de viabilizar a substituição processual pelo espólio. Afirmou estar diligenciando para se fazer a juntada da certidão de óbito (ID 72323578). Intimados a se manifestarem sobre o falecimento do agravado, os agravantes permaneceram em silêncio (ID 72849611, 72849612, 72849613 e 72849614). O processo foi suspenso pelo prazo máximo de 60 dias, nos termos do art. 110 do CPC (ID 73100960). A certidão de óbito do agravado não foi juntada, tampouco houve a substituição processual pelo seu espólio ou sucessores (ID 76525701). O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito (ID 76670464). É o relatório. Decido. O falecimento de uma das partes impõe a suspensão do processo e a necessária substituição pelo espólio ou sucessores (CPC, art. 110). Essa medida visa garantir a capacidade processual e o contraditório, elementos indispensáveis à validade do processo. A capacidade civil, processual e postulatória constitui requisito de validade do processo. Diante da incapacidade ou irregularidade da representação de qualquer das partes, o juiz deve suspender o processo e conceder prazo para que o vício seja sanado. No caso, a suspensão foi determinada, com prazo máximo de 60 dias, nos termos dos arts. 110 e 313, I, § 2o, I, do CPC. Contudo, transcorrido o prazo, não houve a regularização exigida. O art. 76 do CPC dispõe ser dever do juiz, ao constatar a incapacidade processual ou a irregularidade da representação, conceder prazo destinado ao saneamento do vício. Descumprida a determinação em fase recursal, o relator deixará de conhecer o recurso (CPC, art. 76, § 2o, I). Embora o falecimento tenha ocorrido no polo passivo, a regularização da representação do falecido pelo espólio ou sucessores é medida indispensável à validade do contraditório e à própria possibilidade de julgamento do mérito recursal. Cabia aos agravantes promover a regularização processual do agravado, ou, no mínimo, demonstrar as diligências necessárias para tanto, porquanto foram intimados e permaneceram em silêncio. A ausência de regularização inviabiliza o conhecimento do recurso, por configurar vício processual insanável. Nesse sentido: “[...] 5. A regularização do polo passivo foi determinada pelo juízo de origem, mas não foi promovida pelo exequente, o que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. [...].” (0716124-18.2023.8.07.0009, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 20/8/2025.); “[...] 4. Nos autos, o juízo tomou conhecimento do falecimento do réu e determinou, por parte do autor, a regularização do feito no prazo de 2 meses. O prazo transcorreu sem atendimento à determinação. 5. A regularização do polo passivo é essencial para a validade do processo por meio da citação do espólio ou dos sucessores do falecido. Não houve indicação de qualquer diligência empreendida pelo autor para determinar a citação ou juntar a certidão de óbito do réu. 6. O não atendimento à determinação judicial enseja o encerramento prematuro da demanda. [...].” (712335-80.2024.8.07.0007, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 19/5/2025.); “[...] Nos termos dos art. 110 e 313 do Código de Processo Civil, a morte de uma das partes no curso do processo importa a substituição do falecido pelo seu espólio ou, ainda, pelos seus sucessores, incumbindo ao autor, no caso de falecimento do réu, a realização de diligências no sentido de promover regularização processual, sob pena de extinção do feito. [...].” (0704367-61.2022.8.07.0009, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 14/3/2025.); “[...] 1. O falecimento da parte enseja a suspensão do processo para fins de sucessão e regularização do polo passivo, no qual deverá figurar, no lugar do de cujus, o respectivo espólio ou respectivos sucessores – ex vi do art. 110, do CPC/2015 –, em processamento cujo rito segue o disposto no art. 313, inciso I c/c § 2o, inciso I, todos do CPC/2015. 2. Inexistindo efetiva promoção pela exequente da regularização do polo passivo da ação de execução, em razão do falecimento do executado, aliado à inércia daquele em ajuizar as ações de inventário ou de habilitação, apesar de ter sido reiteradamente intimado para este desiderato, a extinção do feito sem resolução do mérito é a medida que se impõe. 3. A ausência de regularização processual do espólio inviabiliza o prosseguimento do feito. E, nesse aspecto, deve ser afastada a alegação da apelante no sentido de que haveria a necessidade de requerimento da parte contrária para a extinção da execução, mormente quando se trata de falecimento de parte cuja representação não fora regularizada justamente por aquele litigante que alega a ausência de requerimento do réu. 4. Considerando a ausência de impulsionamento do feito para o cumprimento das determinações judiciais, mesmo após a intimação pessoal da sociedade empresária apelante, resta demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à extinção do feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC/15. [...].” (0014111-59.1996.8.07.0001, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 15/2/2022.). Dessa forma, o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade recursal devido à ausência de regularização da representação processual do agravado, mesmo após determinação judicial e decurso do prazo máximo de suspensão. NÃO CONHEÇO do recurso, diante da evidente ausência de regularidade formal, nos termos dos arts. 76, § 2o, I, e 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2025 20:00:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador